Tribunal: TJBA
Processo: 0500140-45.2018.8.05.0126
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500140-45.2018.8.05.0126

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: IVANETE DE JESUS SANTANA

Advogado(s)
:
JEFERSON GOMES PIRES, LAISA VIRGINIA RIBEIRO COSTA MOREIRA

APELADO: FRANCISCO ILDO ALVES BESERRA

Advogado(s)
:
KEVIN DA SILVA SANTOS

ACORDÃO

APELAÇ
ÃO
CÍVEL
.
AÇÃO DE
DIVÓRCIO
E PARTILHA DE BENS. INSURGÊNCIA
COM RELAÇÃO À
PARTILHA
DE BENS E PENSÃO ALIMENTÍCIA.

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DE AQUISIÇÃO/CONSTRUÇÃO NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA INDEVIDA. PENSÃO ALIMENTÍCIA. EX-CÔNJUGE. EXCEPCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. INCAPACIDADE LABORAL NÃO DEMONSTRADA
.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
SENTENÇA
MANTIDA
.

1.
Insatisfeita, a parte
Ré
recorre no id. 21822670
sustentando
ser devida a partilha do imóvel
objeto da lide e o oferecimento de alimentos.

2.
Da detida análise dos autos
e das provas dele acostadas, vislumbra-se acertada a sentença hostilizada, eis que da oitiva das testemunhas arroladas, constata-se que o Apelado já residia no imóvel objeto de pedido de partilha antes mesmo do início da união estável das partes. Portanto, não há de se falar em partilha do bem imóvel.

3.
Diante da situação fática posta, verifica-se que
a parte Apelante,
quando do ajuizamento da ação, possuía 52 anos, e que, apesar de estar com alguns problemas de saúde, exercia a atividade laborativa de faxineira, consoante informação prestada pela própria Apelante, inclusive em seu depoimento, ao afirmar que sempre trabalhou.

4
.
R
ECURSO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0500140-45.2018.8.05.0126
, em que figuram como apelante IVANETE DE JESUS SANTANA e como apelada FRANCISCO ILDO ALVES BESERRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da relatora.